Tribunal: STF
Processo: ADI 726
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-06
Data de publicação: 1992-05-06

Ementa:
AÇÃO    DIRETA     DE     INCONSTITUCIONALIDADE.     Decisão
Administrativa - Processo VP 08/91 do TRT da 15. Regiao. Liminar.
         Vencimentos. Aumento com base na variação da URP. Regime  de
reajuste revogado.
         Cautelar. Relevância do fundamento  jurídico,  em  face  dos
precedentes  da  Corte,  e  conveniencia  da  sua  concessão.  Medida
deferida.